Tribunal: STF
Processo: Rcl 74136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 883.642-RG/AL  (TEMA RG Nº 823). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba, no Cumprimento de Sentença Coletiva nº 1001365-39.2024.5.02.0232, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823).
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado extinguiu o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato reclamante, afirmando que, no feito, há a necessidade de individualização das execuções. Sustenta que, assim decidindo, a decisão impugnada retira a legitimidade sindical prevista no art. 8º, inc. III, da CFRB, além de contrariar o que decidido no RE nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823) . 
 
    3. Destaca que, nos autos de origem, em sede de ação coletiva proposta em desfavor da empresa beneficiária, a legitimidade sindical fora reconhecida de forma ampla e irrestrita (Reclamação Trabalhista nº 1000147-88.2015.5.02.0232).

    4. Relata que, na fase de conhecimento, “devidamente transitada em julgado, o Sindicato/Reclamante iniciou a execução no processo principal de nº: 1000147-88.2015.5.02.0232 que, em que pese sua morosidade, vinha tramitando regularmente”; todavia, “naqueles autos o douto juízo primevo decidiu por determinar a extinção do feito, determinando que a execução deveria ser proposta individualmente, pelos próprios substituídos”. Ainda assim, assevera que, “buscando atingir os princípios da efetividade do provimento jurisdicional e dar maior celeridade à execução já iniciada nos autos do processo principal, o Sindicato/Reclamante decidiu por dar continuidade ao cumprimento de sentença, segmentando a citada execução em BLOCOS DE APROXIMADAMENTE 30 SUBSTITUÍDOS”. 

    5. Alerta que “se torna inviável seja para a organização judiciária, seja para a própria estrutura do escritório que patrocina o Sindicato Autor e, por conseguinte, a seus substituídos, a apresentação de milhares de ações, considerando-se o número de empregados afetados nesta base, reconhecidos pela própria sentença proferida”. Na sequência, rememora que propôs o Cumprimento de Sentença Coletiva nº 1001365-39.2024.5.02.0232, cujo processamento foi indeferido pelo Juízo reclamado, no bojo do decisum ora impugnado.

    6. Entende que, na substituição, a atividade da entidade é independente, autônoma e em prol de toda a categoria, já que a legitimidade para executar o título executivo não carece da prova de filiação ao sindicato, bastando que se comprove a titularidade do direito material reconhecido pela sentença transitada em julgado.
 
    7. Requer o benefício da gratuidade da justiça.

    8.  Pleiteia a concessão de medida liminar determinando a cassação da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido “para determinar o regular prosseguimento do feito, ante a legitimidade sindical ampla e irrestrita”.

É o relatório.
 
Decido.
 
    9. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    13. No caso em tela, observa-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba indeferiu o processamento do cumprimento de sentença proposto pelo sindicato ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 9):

 
“(...) O Sindicato-Autor, na qualidade de substituto processual dos trabalhadores relacionados na petição inicial, ingressa com o presente pedido de cumprimento de sentença, buscando cumprimento da sentença proferida nos autos da ação trabalhista: 1000147-88.2015.5.02.0232, que tramita nesta Vara do Trabalho. 
Pois bem. 
Concluiu-se ser inviável que a fase de execução continuasse a se processar nos autos originais, em razão da complexidade dos cálculos e do elevado número de trabalhadores substituídos. Passados sete anos do início da fase de cumprimento, sequer se conseguiu aferir a extensão do direito de cada substituído. Daí porque foi proferida a sentença de extinção da execução em 01/08/2024, determinando que os interessados promovessem execuções individuais. 
Contra referida sentença, o Sindicato interpôs agravo de petição em 21/08/2024, requerendo a manutenção de seu processamento de forma coletiva prosseguindo-se naqueles autos ou alternativamente, autorização para ajuizamento de cumprimentos de sentença com o número mínimo de 100 substituídas por ação. A irresignação está pendente de análise pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
É forçoso concluir que o Sindicato Autor e os substituídos são carecedores do interesse processual para a presente pretensão executiva. Isto porque, a defesa de sua posição jurídica nos autos da ação coletiva, na instância recursal, faz com que nenhum benefício prático se possa extrair destes da tutela que aqui pretende. Afinal, na hipótese de provimento do agravo de petição, e autorizado o prosseguimento da execução coletiva, os atos processuais aqui praticados seriam completamente descartados. 
Demais disso, ainda que se desconsidere a posição conflitante que assume o Sindicato Autor, abstraindo-se a existência do referido agravo de petição, a presente execução, organizada em grupo de quase trinta trabalhadores, não observa a determinação na ação coletiva, que determina o processamento de execuções individuais, trazendo nova pretensão executiva coletiva à análise, submetendo os próprios substituídos a entraves e incidentes desnecessários para efetiva satisfação de suas pretensões. 
Diante desse quadro, solução não há senão indeferir o processamento da presente execução, extinguindo-a, com fundamento no art. 924, I c /c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.” 
 
    14. Alega-se, no presente caso, violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL (Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    15. No referido paradigma, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
(RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).
 
    16. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    17. Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
    18. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, a qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    19. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    20. No caso vertente, em consulta ao andamento do processo objeto desta reclamação junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, constatou-se a interposição, em 25/11/2024, de agravo de petição, pelo sindicato reclamante, em face da decisão ora impugnada, estando o recurso ainda pendente de julgamento. 
 
    21. Assim, não há como entender percorrido o iter processual, pois, sequer foram interpostos novos recursos após a decisão reclamada. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).
 
    22. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    24. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator